Tribunal: STF
Processo: MS 38470
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao writ (documento eletrônico 16). 



    A embargante alega que a decisão embargada, “quanto à ausência de situação teratológica, ilegal ou de flagrante abuso de direito [,] pautou-se na interpretação isolada do que dispõem o art. 21-B e seu § 3º, do RISTF” (pág. 1 do documento eletrônico 16).



     



    Requer, ao final: 



    “a. interpretação conjunta do art. 21-B e seu § 3º, do RISTF — invocados como razões de decidir pela inexistência de hipótese teratológica, ilegal e de abuso de direito do ato apontado como coator — e dos arts. 134, § 1º, e 135, § 2º, todos do RISTF, os quais estabelecem que após computados os votos já proferidos e encerrada a votação, consequência é a proclamação do resultado pelo Presidente. 



    b. pronunciamento quanto à observância ao disposto no art. 941 e seu § 1º, do CPC, norma de ordem pública a compor o arcabouço normativo que regula a ordem dos processos no tribunal, passível de apreciação de ofício (art. 1.022, inc. II, do CPC), ao determinar que após proferido os votos, mas antes da proclamação do resultado, somente cabível a alteração de voto” (pág. 3 do documento eletrônico 16; grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminada a questão, verifico que a decisão ora embargada não merece reforma, visto que a embargante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    Ressalto que estão ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da oposição de embargos de declaração, previstos no art. 535, I e II, do CPC/2015. Desse modo, os argumentos ora suscitados refletem, tão somente, o inconformismo da embargante com a decisão. 



    Com efeito, a questão foi assim resolvida quando da análise do mandado de segurança, no que interessa: 



          “[...] Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra atos praticados por Ministro ou pelo Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante: […]



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel Min. Edson Fachin.



    No caso, não vislumbro hipótese de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, uma vez que a norma regimental é clara ao estabelecer que “[t]odos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário” (art. 21-B, RISTF - grifei). 



    Dispõe, ainda, o § 3° do mesmo art.: “§ 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta”. 



    Assim, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo da impetrante, sob nenhum dos aspectos por ela sustentado. 



    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    A pretensão da impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,



    ‘[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo’ (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF)” (págs. 2-6 do documento eletrônico 16; grifos no original).  



    Como consignado na decisão embargada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra atos praticados por Ministro ou pelo Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    Na espécie, constatou-se a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo da impetrante, sob nenhum dos aspectos por ela sustentado. A pretensão da embargante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 



    Desse modo, observo que a embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas a rediscussão da matéria. 



    Os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Destaco, ainda, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido: RE 580.330-AgR-ED/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes; ARE 906.026-AgR-ED/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; AI 768.149-AgR-ED/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki; AI 735.115-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli. 



    Assim, mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos, visto que está apoiada na jurisprudência desta Corte. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator